Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701508-07.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DE ARAUJO FONSECA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, LUIZ CARLOS DE ARAUJO FONSECA contra acórdão que julgou parcialmente procedente à sua apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, em que contende com CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS. Após o julgamento dos embargos de declaração, a parte autora, por meio da petição de ID 51431221, apresenta proposta de acordo a ser celebrado entre as partes, bem como, abre mão do prazo recursal. Na sequência, o CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS, compareceu aos autos (ID 51744155) noticiando que, em função da proposta de acordo formulado pelo senhor LUIZ CARLOS DE ARAUJO FONSECA, o complexo residencial do mesmo modo, também, abre mão do prazo recursal, portanto, requer que seja certificado o trânsito em julgado nesta Turma Cível e o envio dos autos à Vara de origem para que as partes possam entabular o acordo extrajudicial apresentado pelo autor. Nesse contexto, é de considerar que esta Turma já exauriu sua jurisdição. Assim, certifique-se o trânsito em julgado, com a devida baixa dos autos à primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator